Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
1. A taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que somente as decisões interlocutórias nele mencionadas poderão ser impugnadas por meio de agravo de instrumento.
2. O art. 1.009 do Código de Processo Civil dispõe que a apelação é o recurso adequado para atacar sentença.
3. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando inexiste dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto para impugnar sentença.
4. Agravo interno desprovido.